Tribunal: STF
Processo: MS 36266
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AFRONTA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO DA DETERMINAÇÃO DO CNJ. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A presente impetração está amparada em mera expectativa de direito, tendo em vista que o direito à remoção interna, tal como defendido na inicial, está subordinado à eventual instalação, em data futura e incerta, de uma nova Promotoria na Comarca de Valença/BA.



    2. A determinação do Conselho Nacional do Ministério Público não resultou da análise individualizada da situação funcional de nenhum dos impetrantes, o que demonstra, quanto à esfera jurídica desses mesmos impetrantes, o seu caráter genérico e abstrato.



    3. Por esse mesmo motivo, não há falar em violação aos postulados do contraditório e ampla defesa, não havendo razão para os impetrantes serem chamados a integrar a relação processual administrativa.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.